Tribunal: TJBA
Processo: 8114417-06.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8114417-06.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ENEIAS SANTOS DE SOUZA

Advogado(s)
:
IRAN DOS SANTOS D EL REI

APELADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA INDEVIDA DE VALOR ÍNFIMO POR PLATAFORMA DE TRANSPORTE. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR NÃO COMPROVADO. SUCUMBÊNCIA ÍNFIMA DO RÉU. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de ação indenizatória por danos materiais e morais ajuizada por consumidor em face da empresa Uber do Brasil Tecnologia Ltda., em razão de suposta cobrança indevida em duplicidade no valor de R$ 17,95 por corrida já quitada via aplicativo. O Juízo de origem julgou parcialmente procedente a demanda, reconhecendo a falha na prestação do serviço e determinando a restituição do valor, mas afastou o pedido de indenização por danos morais. O autor interpôs apelação, insistindo na tese de dano moral e na inaplicabilidade da sucumbência a ele imposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se: (i) A caracterização ou não do dano moral em caso de cobrança indevida de valor ínfimo, sem negativação do nome ou prova de abalo efetivo; (ii) A aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor em situações de litigância forçada para reaver quantia mínima; (iii) A possibilidade de condenação da parte autora em honorários advocatícios diante da sucumbência ínfima da parte ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a mera cobrança indevida, desacompanhada de efetiva violação a direitos da personalidade, não enseja, por si só, o dever de indenizar. Inexistentes nos autos elementos concretos de desgaste anormal ou constrangimento, inaplicável a teoria do desvio produtivo no caso concreto. Quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, mostra-se adequada a condenação da parte autora, tendo em vista a sucumbência ínfima da parte ré, conforme autoriza o art. 86, parágrafo único, do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida na íntegra.

Tese de julgamento
:

A cobrança indevida de valor ínfimo por serviço de transporte, sem negativação ou comprovação de prejuízo anormal, configura mero aborrecimento cotidiano, não sendo apta a gerar dano moral. Não comprovado o desvio produtivo do consumidor, inaplicável a teoria no caso concreto. É cabível a condenação da parte autora ao pagamento de honorários, diante da sucumbência mínima da parte ré.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 86, parágrafo único; Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação nº 8001235-18.2022.8.05.0182, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 21.08.2024; TJBA, Apelação nº 8053323-57.2023.8.05.0001, Rel. Desª. Maria de Lourdes Pinho Medauar, j. 04.03.2024; TJBA, Recurso nº 0150322-14.2023.8.05.0001, Rel. Juíza Isabela Kruschewsky, j. 16.02.2024.